Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. PROCESSO. TEMA REPETITIVO N. 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A matéria afetada no Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça – STJ busca delimitar a prescindibilidade ou não da prévia liquidação de sentença nas hipóteses de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado.
3. A matéria afetada não é a mesma analisada nos presentes autos, não obstante se tratar de cumprimento de sentença coletiva. Inexiste discussão quanto à necessidade de liquidação do valor.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.